Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADA EM OUTRA AÇÃO. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DEVIDA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como ensina Lenio Streck “nenhum tribunal tem competência para valorar juridicamente fatos de forma diversa de uma decisão judicial transitada em julgado, seja pela segurança jurídica posta em causa, seja em decorrência da contradição lógica de assumir-se que um fato poderia ser e ao mesmo tempo não ser”1.
2. Nos autos no 0717871-03.2023.8.07.0009, a sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo no 998000440614. Assim, o mérito da irregularidade na contratação foi apreciado naquela demanda e não será reaberto para nova discussão.
3. Da mesma forma, se o banco não demonstrou que a parte autora usufruiu do empréstimo, cujo valor foi integralmente repassado a terceiro, conforme consignado na sentença, é descabida a pretensão de compensação de valores. Nesse sentido: TJ-DF 0713505-76.2022 .8.07.0001 1870340, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 05/06/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 17/06/2024.
4. Se o acervo probatório demonstra que antes da declaração de nulidade do negócio, foram descontados R$ 8.339,20 da conta corrente do autor, merece prestígio a sentença que condenou a instituição a promover a restituição.
5. Recurso conhecido e não provido. Com relatório.
6. Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios do advogado dativo serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerando que o advogado dativo foi nomeado no processo apenas para apresentar contrarrazões os honorários serão fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.